Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701255-86.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE NACELIO DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO CONFIGURADA. PENALIDADES APLICADAS POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. 2. O Princípio da Adstrição ou Congruência está inserido no art. 141 e 492 do CPC, e estabelece que é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir. Ainda, o art. 322, § 2o, do Diploma Processual determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 3. Tratando-se de ação de nulidade de ato administrativo que aplicou penalidades à parte autora, não há que se falar em julgamento extra petita, pois a delimitação do valor das glosas e multa constitui consectário lógico do parcial acolhimento da pretensão formulada na inicial. 4. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. E de acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do referido Decreto, quando existir requerimento administrativo, o praz prescricional é sobrestado até decisão da administração pública. 5. No caso sub examen, que a pretensão voltada à declaração de nulidade das glosas foi fulminada pelo transcurso do prazo prescricional, pois a última decisão na esfera administrativa foi proferida em 21/12/2018, tendo o autor sido cientificado em 03/01/2019. Todavia, a presente ação somente foi ajuizada em 15/02/2024, pouco mais de um mês após o dies ad quem (termo final) do prazo prescricional, qual seja 03/01/2024. 6. O Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que se apresente inquinado de ilegalidade ou abusividade, observando-se a autocontenção judicial. As penalidades de multa por descumprimento contratual, constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada. 7. Contudo, cabível a intervenção judicial para afastar irregularidades quanto à forma de apuração do valor devido a título de multa, tendo em vista que a base de cálculo estabelecida pela Administração Pública não está em consonância com as normas de regência, pois as sanções devem incidir somente sobre as condutas irregulares comprovadamente demonstradas. 8. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei no 9.784/1999, sustentando a irregularidade do processo administrativo, ao argumento de que não teria sido oportunizado o acesso pleno e tempestivo aos autos, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa; c) artigos 1o e 4o, parágrafo único, ambos do Decreto no 20.910/1932, asseverando a inocorrência da prescrição in casu, porquanto a contagem do prazo prescricional não teria iniciado validamente em 2019 diante da continuidade do processo administrativo até 2024 e da superveniência da decisão que teria reconhecido o erro material e suspendido os efeitos do ato tido como lesivo; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, afirmando ser incabível a condenação ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recíproca. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 2o da Lei no 9.784/1999 e 1o e 4o, parágrafo único, ambos do Decreto no 20.910/1932, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o especial no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024